Tribunal: TCU
Processo: 000.001/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades decorrentes de viagem internacional, para a Arábia Saudita em dezembro de 2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Senador Rogério Simonetti Marinho acerca de possíveis irregularidades relacionadas à viagem do Ministro da Previdência Social Carlos Roberto Lupi para a Arábia Saudita em dezembro de 2023, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso III; 235, parágrafo único; e 237, inciso III, do Regimento Interno-TCU c/c art. 103, §1°, da Resolução TCU 259/2014, em: 9.1. não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; 9.2. comunicar esta decisão ao representante, ao Ministério da Previdência Social e à Comissão de Ética Pública e à Controladoria-Geral da União; 9.3. arquivar os autos.